Tribunal: TJES
Processo: 5015838-59.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Resgate de Contribuição
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015838-59.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: JAYME RIBEIRO GASPAR

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5015838-59.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVADO: JAYME RIBEIRO GASPAR

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESPONSABILIDADE DA PREVIDÊNCIA USIMINAS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. COISA JULGADA INTERNA. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA EM DINHEIRO POR SEGURO GARANTIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou impugnação à indisponibilização de ativos financeiros, indeferiu a substituição da constrição por seguro garantia e determinou sua conversão em penhora, no âmbito de execução de complementação de aposentadoria promovida por ex-empregado da COFAVI em face da PREVIDÊNCIA USIMINAS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível rediscutir, em novo recurso, a alegada ausência de solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA; (ii) estabelecer se é cabível a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia judicial, à luz do princípio da menor onerosidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A matéria relativa à responsabilidade da PREVIDÊNCIA USIMINAS e à segregação entre os fundos já foi decidida em agravo de instrumento anterior no mesmo processo, o que impede sua rediscussão por força da coisa julgada interna.

4.O STJ firmou entendimento de que a entidade de previdência responde pelo pagamento da complementação de aposentadoria de ex-empregados da COFAVI até a liquidação do plano, sendo irrelevantes alegações de segregação de fundos ou exaurimento de reservas.

5.A reiteração de teses já rejeitadas em decisão anterior configura tentativa indevida de rediscussão de mérito em sede de incidente executivo.

6.A substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia não constitui direito absoluto do executado, sendo admitida apenas em situações excepcionais.

7.A ordem legal de preferência da penhora privilegia o dinheiro, devendo prevalecer o interesse do credor na satisfação do crédito.

8.A ausência de demonstração de prejuízo relevante ao devedor e de inexistência de risco ao credor impede a substituição da penhora, sobretudo diante da recusa fundamentada do exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Não se admite a rediscussão, em agravo de instrumento, de matéria já decidida em recurso anterior no mesmo processo, em respeito à coisa julgada interna. 2. A responsabilidade da entidade de previdência complementar pelo pagamento de benefício a ex-empregados da COFAVI subsiste independentemente de alegações de segregação de fundos ou exaurimento de reservas. 3. A substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia judicial é medida excepcional, condicionada à demonstração de ausência de prejuízo ao credor e de circunstâncias concretas que a justifiquem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 855.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.248.975/ES, Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, DJe 20.08.2015; TJES, AI nº 5002913-65.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 04.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital - no cumprimento de sentença n. 0002352-84.2005.8.08.0024, instaurado por
JAYME RIBEIRO GASPAR,
a qual rejeitou a impugnação à indisponibilização de ativos financeiros, assim como a substituição da constrição por seguro garantia, determinando a conversão em penhora.

Em suas razões recursais (ID 10240073), a Agravante alega, em resumo, que: (i) inexiste a solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA, de modo que eventuais créditos do agravado somente poderão ser pagos por meio das reservas componentes do Fundo COFAVI, sem comprometimento dos demais fundos geridos pela agravante; (ii) o seguro garantia se equipara a dinheiro, de modo que não poderia ser indeferido o pedido de substituição, máxime porque a execução deve seguir na forma menos gravosa à parte executada.

Assim, pretende a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, requer a reforma da decisão agravada.

Na decisão de ID 12803418 indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas no ID 13032749.

A
PREVIDÊNCIA USIMINAS
apresentou agravo interno (ID 13388622) alegando, em síntese, a impossibilidade de atingimento do patrimônio da submassa COSIPA para a satisfação de crédito de ex-empregado da COFAVI, fundamentando-se na segregação contábil e na inexistência de solidariedade entre os fundos. A agravante sustenta que o fundo COFAVI encontra-se exaurido desde março de 1996 e defende a reforma da decisão para que seja aceito o seguro garantia judicial ofertado, ressaltando sua equiparação legal a dinheiro e a observância ao princípio da menor onerosidade da execução.

Contrarrazões ao agravo interno apresentadas no ID 15389479.

Não vislumbro motivos para modificar o posicionamento já exarado na decisão de ID 12803418.

Sublinho que a questão envolvendo a responsabilidade dos fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA já restou assentada em agravo de instrumento anterior interposto no bojo da mesma demanda originária (recurso n. 5002913-65.2023.8.08.0000):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RESPONSABILIDADE DA PREVIDÊNCIA USIMINAS. ENTENDIMENTO PREDOMINANTE NO C. STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Na esteira do entendimento sedimentado pelo colendo STJ no bojo do REsp n. 1.248.975/ES, reafirmado por aquela Corte em diversas ocasiões, “até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos" (REsp 1.248.975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 20/08/2015). 2. Sendo incontroverso que não ocorreu a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI, tem-se a responsabilidade da Previdência Usiminas pelo pagamento da complementação de aposentadoria dos beneficiários da COFAVI, independentemente de alegações quanto à existência de submassas distintas ou exaurimento do Fundo COFAVI. 3. No âmbito deste egrégio Sodalício, o Tribunal Pleno inadmitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0034411-12.2019.8.08.0000, por considerar que inexiste controvérsia acerca da responsabilidade da FEMCO/USIMINAS em casos como o vertente. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES. 5002913-65.2023.8.08.0000. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 04/08/2023)

Com efeito, ainda que sejam passíveis de questionamento pela via do agravo de instrumento todas as decisões proferidas em sede de cumprimento de sentença,
não é dado à parte veicular, em novo recurso, as mesmas matérias já decididas em ocasião anterior.

Assim, considerando que as matérias já foram decididas, descabido a
PREVIDÊNCIA USIMINAS
reiterar a responsabilidade e segregação entre fundos
FEMCO/COFAVI
e
FEMCO/COSIPA
como fundamento central do agravo interno (ID 13388622).

A insurgência da Agravante beira o desrespeito à coisa julgada interna, uma vez que a segregação contábil e o exaurimento do fundo COFAVI foram argumentos expressamente rechaçados por esta Segunda Câmara Cível no julgamento pretérito, não sendo o incidente de penhora o palco adequado para a ressurreição de teses de mérito já vencidas.

Lado outro, quanto à substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia, a jurisprudência deste Sodalício vem se firmando no sentido de rejeitar o pleito da Agravante, tal como o fez o magistrado de piso, diante da ausência de excepcional situação que justifique tal substituição.

A esse respeito, vejamos alguns julgados:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RESPONSABILIDADE DA PREVIDÊNCIA USIMINAS PELO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA A EX-EMPREGADOS DA COFAVI.
SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA EM DINHEIRO POR SEGURO GARANTIA.
EXCESSO DE EXECUÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO
. [...] 4.
A substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia judicial só é admitida em situações excepcionais, nas quais se demonstre grave prejuízo ao devedor e ausência de prejuízo ao credor, condições não verificadas no caso concreto.
[...] (TJES. 5016637-05.2024.8.08.0000. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ALDARY NUNES JUNIOR. DATA 25/02/2025)

RECURSO DE AGRAVO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO. PENHORA EM DINHEIRO. SEGURO GARANTIA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO conhecido e DESprovido. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I -
O C. STJ não defende como direito absoluto a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia, entendendo-se, em verdade, como excepcional, sobrelevando-se a ordem legal de preferência prevista na legislação regente (art. 855, do CPC). II - Além disso, é sabido que o fim perseguido pelo ordenamento jurídico pátrio em sede de cumprimento de sentença é sempre a satisfação do crédito, ainda que conciliado com o princípio da menor onerosidade do devedor. III - Entendeu-se que o magistrado a quo agiu com acerto ao considerar a recusa do credor/agravado em relação à referida substituição de penhora, até mesmo porque devidamente expressa e fundamentada no risco de prejuízos, não devendo ser imposta ao credor.
IV – Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJES. 5007680-83.2022.8.08.0000. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. DATA 30/08/2023)

Assim, considerando que a execução deve se desenvolver em benefício e no interesse do credor, a substituição da penhora por seguro garantia não pode ser a ele imposta, cabendo ao magistrado autorizá-la, tão somente, quando verificar, no caso concreto, adequação à lei e a existência de circunstância favorável que justifique a substituição postulada pelo devedor, o que não se deu no caso dos autos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. decisão agravada. Via de consequência,
JULGO PREJUDICADO
o Agravo Interno.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso e julgar prejudicado o agravo interno.